Tribunal: TJMT
Processo: 1022380-43.2025.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1022380-43.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Horas Extras]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIELLA MOURA LISBOA - CPF: 033.770.531-31 (RECORRENTE), DOUGLAS LUIZ ALENCAR DE FREITAS - CPF: 011.094.371-61 (ADVOGADO), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. COISA JULGADA MATERIAL DECORREN
TE DE AÇÃO COLETIVA. LEGITIMIDADE EXTRAORDINÁRIA
DO
SINDICATO.
EFEITOS
ERGA OMNES
.
RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso

inominado
contra
sentença
que
extinguiu
o
processo

sem

resolução
de
mérito
,
por

reconhecer

a

existência
de
coisa

julgada
mat
erial,
uma

vez
que
o

direito

pretendido
pela
recorrente
(
professora
municipal)
ao

recebimento
de
diferenças

remuneratórias
de hora-
atividade
no percentual
mínimo
de 1/3 da jornada
semanal

já

foi

objeto
de
decisão
judicial
procedente

em

ação

coletiva

ajuiza
da

pelo

sindicato
da
categoria
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A
questão

em

discussão

consiste

em
saber
se
a
ação

coletiva

ajuizada

pelo
Sindicato dos Trabalhadores no Ensino Público de Mato Grosso (SINTEP/MT),
na

qualidade
de
substituto
processual,
produz

efeitos
de
coisa

julgada
material
em

relação
à
pretensão
individual da
recorrente
,
impedindo
a
propositura
de nova
ação
com o
mesmo

objeto
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nas
ações

coletivas
para
proteção
de
direitos

individuais

homogêneos
, a
sentença

faz

coisa

julgada

erga omnes no caso de procedência do pedido
,
beneficiando

todos

os

integrantes
da
categoria

representada

pelo

sindicato
,
conforme

estabelece
o art. 103, III, do CDC.

4. O Supremo Tribunal Federal, no
julgamento
do RE 883.642 (Tema 823),
consolidou
o
entendimento
de que
os

sindicatos

possuem

ampla

legitimidade

extraordinária
para defender
em

juízo

os

direitos
e interesses
coletivos

ou

individuais
dos
integrantes
da
categoria
,
independentemente
de
autorização
dos
substituídos
.

5. A simples
apresentaç ão de listagem dos substituídos no ajuizamento da ação

coletiva

não

importa

em

restrição
dos
efeitos
da
coisa

julgada
,
sendo
que
o

termo
"
substituídos
"
abrange

todos

os

integrantes
da
categoria
que
sejam

titulares
do
direito

violado
, salvo
expressa

limitaç
ão
no
título

executivo
.

6. Conforme
o Tema

Repetitivo
1029 do STJ,
não
é
possível

propor

nos

Juizados

Especiais
da Fazenda Pública
a

execução
de
título

executivo

formado

em

ação

coletiva
que
tramitou
sob o
rito

ordinário
,
devendo

a

execução
individual ser
pr
omovida

perante
o
juízo
da Fazenda Pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso

inominado

conhecido
e
não

provido
.

Tese
de
julgamento
: "1. A
sentença

proferida

em

ação

coletiva

ajuizada

por

sindicato

na

qualidade
de
substituto
processual
produz

efeitos

erga

omnes

em

caso
de
procedência
do
pedido
,
alcançando

todos

os

integrantes
da
categoria
,
independentemente
de
constarem

nominalmente

em

listagem

inicial
. 2.
Reconhecido
o
direito

em

ação

coletiva
,
não

há
interesse processual
na

propositura
de nova
ação
indivi
dual com o
mesmo

objeto
,
sendo

facultado

ao

interessado

promover

a

execução
individual do
título

executivo

perante
o
juízo

competente
."

Dispositivos

relevantes

citados
: CDC, art.
103, III; CPC, art.

485, V; Lei no 9.099/95, art.

55; Lei Federal no
11.738/2008, art.

2o, § 4o.

Jurisprudência

relevante

citada
: STF, RE 883.642 RG (Tema 823); STJ,
AgInt
no
REsp
n. 1.849.836/RS, relator Ministro Ricardo Villas
Bôas

Cueva
, Terceira
Turma
, j. 28/8/2023; STJ,
AgInt
no
REsp
n. 2.016.517/SP, relator Ministro H
umberto Martins, Segunda
Turma
, j. 13/3/2023; STJ,
REsp
n. 2.030.944/RJ,
relatora
para
acórdão

Ministra
Regina Helena Costa,
Primeira

Turma
, j. 26/11/2024; STJ, Tema
Repetitivo
1029.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1022380-43.2025.8.11.0001

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ

Recorrente
:
MARIELLA MOURA LISBOA

Recorrido
:
MUNICIPIO DE CUIABÁ

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

MARIELLA MOURA LISBOA

ajuizou

reclamação

em

face do
MUNICÍPIO DE CUIABÁ.
Noticiou
que: a) é
servidora

pública
municipal,
ocupante
do cargo de
professora
da
educação

básica
; b) o
Município
de Cuiabá, com
fundamento
no
artigo
33 da Lei
Complementar
Municipal no 220/2010,
limita

a hora-
atividade

ao
percentual de 20% da jornada
semanal
, a qual
contraria
o § 4° do
artigo
2° da Lei Federal 11.738/2008, que
estabelece
que no
máximo
2/3 da jornada
pode
ser
destinada
à
regência
de
classe
,
garantindo
no
mínimo
1/3 da jornada para hora-
at
ividade
; e c) o STF
declarou
a
constitucionalidade
da norma federal
na
ADI 4167.
Requereu
a
condenação
do
Município

ao

pagamento
das
diferenças

remuneratórias
de hora-
atividade

devidas

desde

março
de 2020.

O
juízo
singular
proferiu

sentença

concluindo
que
o

direito

pretendido
pela
autora

já

foi

objeto
de
decisão
judicial anterior
proferida
no
processo

coletivo
no 0036460-26.2013.8.11.0041, que
tramitou

perante
a 1a Vara
Especializada
da Fazenda Pública de Cuiabá/MT,
sendo

incabível
a
presente

ação

em

razão

da
coisa

julgada
material, e
julgou

extinto
o
processo
,
sem

resolução
de
mérito
, com
fundamento
no
artigo
485, V, do CPC.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamante
,
sustentando
que: a) a
coisa

julgada

mencionada

na

sentença

refere
-se à
coisa

julgada
formal,
onde
a
imutabilidade
da
decisão
se opera
dentro
do
seu

caderno
processual,
não

afetando

direito
de
mérito
de
terceiro
; b) a
sentença

não

fundamenta de forma específica a razão de coisa

julgada
; c) o
feito

mencionado

não
se
trata
de
uma

açã
o

coletiva
, mas sim de
uma

ação

movida

por
um
grupo
de
pessoas
, que
não

produziu

efeito

erga
omnes
,
tratando
-se de
uma

ação

plúrima
,
sem
a
legitimação
processual
adequada
; e d) o
direito
da
recorrente
,
embora

reconhecido
,
não

foi

apreciado
.
Requereu o prov imento do recurso para anular a sentença
para que
seja

apreciado
o
mérito
da
presente

demanda
.

Contrarrazões

foram

apresentadas

visando

manter
a
sentença
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Passo à
análise
das
teses

recursais

d
evolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Coisa julgada em ação coletiva.

Os efeitos da coisa julgada nas ações coletivas dependem diretamente do direito tutelado, se direitos difusos, coletivos ou individuais homogêneos, conforme estabelecido no art
. 103 da Lei 8078/95:

Art. 103. Nas ações coletivas de que trata este código, a sentença fará coisa julgada:

I -
erga
omnes, exceto se o pedido for julgado improcedente por insuficiência de provas, hipótese em que qualquer legitimado poderá intentar outra ação, com idêntico fundamento valendo-se de nova prova, na hipótese do inciso I do parágrafo único do art. 81; (direi
tos difusos, transindividuais, de natureza indivisível e pessoas indeterminadas
)

II -
ultra
partes, mas limitadamente ao grupo, categoria ou classe, salvo improcedência por insuficiência de provas, nos termos do inciso anterior, quando se tratar da hipótes
e prevista no inciso II do parágrafo único do art. 81; (direitos coletivos, transindividuais de natureza indivisível, titular grupo, categoria ou classe
)

III - erga omnes, apenas no caso de procedência do pedido, para beneficiar todas as vítimas e seus suc
essores, na hipótese do inciso III do parágrafo único do art. 81. (direitos individuais homogêneos).

Dessa forma, considerando que os efeitos da coisa julgada nas ações coletivas são
secundum
eventum
litis
, é necessário desvendar se os efeitos da coisa ju
lgada dos autos 0036460-26.2013.8.11.0041
atingem

a presente
demanda.

Importante destacar que o entendimento do c. STJ é no sentido de que, nas ações coletivas intentadas para a proteção de interesses ou direitos individuais homogêneos, a sentença fará cois
a julgada
erga omnes
apenas no caso de procedência do pedido.

Confira-se:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PROCESSO COLETIVO. DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. AÇÃO COLETIVA. IMPROCEDÊNCIA. TRÂNSITO EM JULGADO. REPETIÇÃO. IMPOSSIBILIDAD
E. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 81, III, E 103, III E § 2o, DO CDC. EVENTO DANOSO. DIREITO INDIVIDUAL. RESGUARDO. 1. A apuração da extensão dos efeitos da sentença transitada em julgado proferida em ação coletiva para a defesa de direitos individuais homogêneos
passa pela interpretação conjugada dos artigos 81, inciso III, e 103, inciso III e § 2o, do Código de Defesa do Consumidor. 2. Nas ações coletivas intentadas para a proteção de interesses ou direitos individuais homogêneos, a sentença fará coisa julgada er
ga omnes apenas no caso de procedência do pedido. No caso de improcedência, os interessados que não tiverem intervindo no processo como litisconsortes poderão propor ação de indenização a título individual. 3. Não é possível a propositura de nova ação cole
tiva, mas são resguardados os direitos individuais dos atingidos pelo evento danoso. Precedente. 4. Agravo interno não provido. (STJ
AgInt
no REsp n. 1.849.836/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 28/8/2023,
DJe
de 31/
8/2023.)

No caso dos autos, verifica-se que a pretensão

já foi atendida na ação coletiva no 0036460-26.2013.8.11.0041, fato que, além da coisa julgada, também caracteriza ausência de interesse processual
, ante a manifesta desnecessidade do processo
.

Constata
-se que o Sin
dicato dos Trabalhadores no Ensino Público de Mato Grosso (SINTEP/MT),
na

qualidade
de
substituto
processual,
ajuizou
a
ação

coletiva
no 0036460-26.2013.8.11.0041
,

perante
a 1a Vara
Especializada
da Fazenda Pública de Cuiabá/MT,
pleiteando
o
reconhecimento

do
direito
dos
professores
da rede municipal de Cuiabá a
receberem
, a
título
de hora-
atividade
, o percentual
mínimo
de 1/3 (um
terço
) da carga
horária

semanal
,
nos

termos
do § 4° do
artigo
2° da Lei Federal no 11.738/2008.

A
sentença

proferida
no
referido

processo

julgou

parcialmente

procedente
o
pedido
da
inicial
e
reconheceu
o "
direito
dos
professores
" a
receberem
, a
título
de hora-
atividade
, o percentual
mínimo
de 1/3 (um
terço
) da carga
horária

semanal
(ID 86355493 e ID 86355500). O
decisum

foi

confirmado

pelo
Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (ID 86355684), que
utilizou
no
aresto

a
s

express
ões

genérica
s
"
autores

substituídos
" e "
professores

substituídos
".

Nesses casos,

a decisão beneficia

todos

os

membros
da
categoria
que
preenchem

os

requisitos

objetivos
do
direito

reconhecido
,
conforme

entendimento

consolidado

pelo
Supremo Tribunal Federal no
julgamento
do RE 883.642 RG (Tema 823),
onde se concluiu que
os

sindicatos

possuem

ampl
a

legitimidade

extraordinária
para defender
em

juízo

os

direitos
e interesses
coletivos

ou

individuais
dos
integrantes
da
categoria
que
representam
, inclusive
nas

liquidações
e
execuções
de
sentença
,
independentemente
de
autorização
dos
substituídos
.

O Sup
erior Tribunal de Justiça
também

firmou

entendimento
no
sentido
de que "
a
entidade

sindical

tem

ampla

legitimidade

extraordinária
para defender
os
interesses da
respectiva

categoria
dos
substituídos
,
estejam

eles

nominados

ou

não

em

listagem
,
seja para pro mover a ação de conhecimento

ou

mesmo
a
execução
do
julgado
,
porquanto

representa

toda
a
categoria
que
congrega
,
em

observância
à
orientação
do STF (Tema n. 823), à
exceção
de
expressa

limitação
dos
beneficiários

pelo

título

executivo
,
ocasião

em
que
deve

ser
respeitada
a
coisa

julgada
" (
AgInt
no
REsp
n. 2.016.517/SP, relator Ministro Humberto Martins, Segunda
Turma
,
julgado

em
13/3/2023,
DJe
de 16/3/2023.)

Assim,
diferentemente
do que
alega
a
parte

recorrente
, a
ação

coletiva

ajuizada

pelo
SINTEP/MT
não
se

trata
de
uma

ação

movida

por
um
grupo
de
pessoas
(
ainda
que
tenha

sido

apresentada

listagem
dos "
substituídos
"), mas sim de
uma

verdadeira

ação

coletiva
,
na
qual o
sindicato

atuou

como

substituto
processual de
toda
a
categoria
de
professores
da rede munic
ipal de Cuiabá.

Ressalte
-se que a
restrição
dos
efeitos
de
uma

sentença

coletiva

só
se
justifica

quando

há

particularidades

objetivas
do
direito

tutelado
que
o

limitem

a
um
subgrupo

específico
.
Uma
limitação

meramente
formal
ou

baseada

em

uma

lista

inicial
que
não

foi

expressa
no
título

executivo
seria
contrária
à
própria

finalidade
da tutela processual
coletiva
, que
busca
a
máxima

efetividade
e a
uniformização
do
tratamento
de
direitos

individuais

homogêneos
.

A
propósito
,
este
é o
entendimento

consolidado

no STJ:

PROCESSO CIVIL.

RECURSO ESPECIAL.
CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA.
VIOLAÇÃO AOS ARTS.
16, 489, 1.022, II, E 1.025 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ALEGAÇÕES GENÉRICAS.
SÚMULA N. 284/STF.

ANÁLISE DE EVENTUAL OFENSA A DISPOSITIVO CONSTITUCION
AL.

IMPOSSIBILIDADE.

AÇÃO COLETIVA DE RITO ORDINÁRIO.
AMPLA LEGITIMIDADE EXTRAORDINÁRIA DAS ENTIDADES SINDICAIS.
DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS.
APLICAÇÃO APRIORÍSTICA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR QUANTO AOS EFEITOS E AO ALCANCE DA SENTENÇA COLETIVA.
CARÁTER GENÉRICO DA CONDENAÇÃO E EFEITO ERGA OMNES DA COISA JULGADA. RESTRIÇÃO DO TÍTULO DIANTE DE PARTICULARIDADES DO DIREITO TUTELADO.
POSSIBILIDADE.

TÍTULO EXECUTIVO FORMADO NOS AUTOS DA AÇÃO COLETIVA N. 2007.34.00.028924-5.
AUSÊNCIA DE EXPRESSA LIMITA
ÇÃO SUBJETIVA. ANÁLISE A PARTIR
DO
TÍTULO. LEGITIMIDADE RECONHECIDA.
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO.

(...)

III -
A

entidade

sindical

tem

ampla

legitimidade

extraordinária
para defender
os
interesses da
respectiva

categoria
dos
substituídos
,
estej
am

eles

nominados

ou

não

em

listagem
,
quer
para
promover
a
ação
de
conhecimento
,
quer
para
a

execução
do
julgado
,
porquanto

representa

toda
a
categoria
que
congrega
.

IV - A
simples

apresentação
de
listagem
dos
substituídos
,
quando
do
ajuizamento
da
ação

coletiva
,
por

si

só
,
não

importa

em

restrição
dos
efeitos
da
coisa

julgada
.

V - No que
tange

aos

direitos

individuais

homogêneos
,
impõe
-
se a

aplicação

apriorística
das
normas

previstas
no Código de
Defesa
do
Consumidor
, o qual,
ao

disciplinar
a
proteção
do
s
direitos

coletivos
lato sensu
em

juízo
,
dispõe
de
comandos

específicos

conferindo

caráter

genérico

às

condenações
e
efeitos

erga
omnes
às

sentenças

coletivas

proferidas

na
tutela de tais
direitos
,
bem

como

estabelece
a
ampla

legitimidade
para
sua

liquida
ção
e
execução
.

VI -
Apenas

será

lícita
a
restrição
dos
efeitos
da
sentença

coletiva

a
um
subgrupo
da
categoria

nos

casos

em
que
o

direito

tutelado
,
diante
de
particularidades

objetivas
,
alcance

somente

parcela
dos
substituídos
.
Qualquer

limitação

promovid
a

abstratamente

pelo

título
,
sem

observância
de
parâmetros

coerentes
de
discrímen
,
acaba

por

contrariar
a
própria

razão
de
existir
da tutela processual
coletiva
.

VII - À
falta
de
limitação

expressa

constante
do
título
, e tendo
em
vista a
previsão

constituc
ional
de
ampla

legitimidade

extraordinária
da
entidade

sindical
, o
termo
"
substituídos
",
contido

na

sentença

proferida

nos
autos da
ação

coletiva
n. 2007.34.00.028924-5,
abrange

todos

os

integrantes
da
categoria
que
sejam

titulares
do
direito

violado
.

VIII
- O
acórdão

recorrido

encontra
-se
dissonante
do
entendimento

deste
Superior Tribunal de Justiça,
segundo
o qual eventual
restrição

subjetiva
para o
cumprimento
de
sentença

coletiva se dá a partir da análise do conteúdo do próprio

título

executivo
.
Precede
ntes
.

IX -
Recurso
Especial
parcialmente

conhecido
e,
nessa

extensão
,
provido
.

(
REsp
n. 2.030.944/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues,
relatora
para
acórdão

Ministra
Regina Helena Costa,
Primeira

Turma
,
julgado

em
26/11/2024, DJEN de 11/12/2024.)

N
esse
contexto
,
considerando
que a
pretensão
da
parte

reclamante

já

foi

atendida

por

meio
da
ação

coletiva
no 0036460-26.2013.8.11.0041,
além
da
coisa

julgada
que se
formou
,
há
de se
considerar
que
não

há
interesse processual
na

propositura
de nova
ação
com
o
mesmo

objeto
,
sendo

facultado
à
parte

promover

a

execução
individual do
título

executivo

formado

na

ação

coletiva
.

Diante
disso
,
conforme

disposto
no Tema
Repetitivo
1029 do STJ,
"
não
é
possível

propor

nos

Juizados

Especiais
da Fazenda Pública
a

execuçã
o
de
título

executivo

formado

em

Ação

Coletiva
que
tramitou
sob o
rito

ordinário
,
assim

como

impor
o
rito

sumaríssimo
da Lei 12.153/2009
ao

juízo

comum
da
execução
".

Portanto
,
a

execução
individual do
título

executivo

formado

na

ação

coletiva

deve
ser
prom
ovida

perante
o
juízo
da Fazenda Pública, e
não
no
Juizado
Especial da Fazenda Pública,
devendo ser mantida a sentença que extinguiu o feito
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,
conheço

do
recurso
,
mas

nego-lhe

provimento
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
no
9.099/95
e
diante
do
não

provimento
do
recurso
,
condeno
a
parte

recorrente

ao

pagamento
das
custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
estes

fixados

em
10%
sobre
o valor da causa.

Por ser a
parte

recorrente

beneficiária
da Justiça
Gratuita
(ID 300015432/PJe2),

observe
-se
o
disposto
no art.
98, §§ 2o e 3o, do CPC, se for o
caso
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2025